Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706072-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VILLE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LILLO PARTICIPACOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DEODEMIRO ALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTARES REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, VILLE PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LILLO PARTICIPAÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DEODEMIRO ALVES SILVA: “Cuida-se de pedido de reconsideração em relação à decisão de Id 141183313 que indeferiu a tutela de urgência ante a ausência da probabilidade do direito, em face de possível erro na verificação das assinaturas eletrônicas apostas no documento objeto de cobrança. Anexou aos autos testes de validação de assinatura efetuados junto ao programa Adobe Acrobat Reader, portal eletrônico do “GOV.BR” e assinador SERPRO. É o relatório. Decido De fato, em análise dos novos documentos anexados aos autos, Id 141773721, Id 141773730 e Id 141773742 é possível constatar, a princípio, a validade das assinaturas apostas no “Termo de Acordo, Dação em Pagamento e Quitação recíproca” assinado pelas requeridas, o que, em análise sumária dos fatos comprova a probabilidade do direito. De outro lado, reputo presente possível risco de dano, eis que comprovado nos autos a alienação de um dos imóveis de propriedade da 2a requerida, dado em garantia para pagamento do débito, conforme verifico na cláusula 1a, item “a” do termo firmado (Id 140981150) e no documento de Id 140981155. 140981155 Pelo exposto, verifico possível risco de dano, bem como a probabilidade do direito, razão pela qual revejo a decisão anteriormente proferida. Com tais fundamentos, considerando o valor atual do débito no montante de R$ 564.949,35 defiro o pedido de tutela de urgência cautelar e determino o arresto dos bens imóveis de propriedade da 2a requerida de matrículas 199456; 199457; 199443; 199294; 199407 e 199462. Proceda-se a indisponibilidade, via CNIB.” As Agravantes sustentam que o segundo Agravado, aproveitando-se do cargo que exercia (diretor financeiro), utilizou indevidamente os tokens das empresas para realizar a dação em pagamento que o beneficia. Salientam que a validade formal da assinatura não supre a falta de consentimento dos representantes das empresas. Afirmam que não se demonstrou risco de dilapidação patrimonial ou insolvência apto a embasar o arresto deferido. Concluem pela inexistência do negócio jurídico que embasa a demanda, pelo que não pode subsistir o arresto cautelar, medida ocasiona eminente dano reverso, já que afeta diretamente sua atividade empresarial. Requerem a antecipação de tutela recursal “afim de que seja: (i) impedimento de qualquer medida de arresto dos imóveis da Agravante Ville ou de qualquer outras Rés, também Agravantes; e (ii) caso tenha sido realizado o arresto na matrículas dos imóveis de matrículas 199456, 199457, 199443, 199294, 199407 e 199462, da VILLE PARTICIPAÇÕES, seja determinado a imediata baixa de qualquer gravame sobre os imóveis, até, pelo menos, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento;”. Ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 43845356). É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, os requisitos que a legislação processual estabelece para a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Constrição patrimonial no processo de conhecimento realmente tem caráter extraordinário porque se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois de eventual procedência da demanda. A r. decisão agravada divisou esse quadro de excepcionalidade em razão da alienação de bens indicativa de inadimplemento contratual e possível insolvabilidade das empresas demandadas. Essa percepção judicial encontra amparo na realidade dos autos e por isso não se pode ter como configurado, no campo da cognição superficial, a relevância dos fundamentos do recurso. De outra borda, a simples alegação de risco à atividade empresarial das Recorrentes não basta para descortinar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito sem o qual também não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator